Tribunal: TJES
Processo: 5001276-60.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-60.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TON MAQUININHA DE CARTÃO DE CREDITO 34.669.670/0001-60
RECORRIDO: WAPHANNY EVANGELISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001276-60.2022.8.08.0050

RECORRENTE: TON MAQUININHA DE CARTÃO DE CREDITO.

RECORRIDO: WAPHANNY EVANGELISTA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, se funda em suposta falha no serviço prestado pela recorrente, notadamente pelo bloqueio do saldo existente na conta do recorrido em razão de suspeita de atividades fraudulentas. A parte autora busca a declaração de inexistência do citado negócio, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação, a parte recorrente defende que ocorreram movimentações suspeitas na conta do requerente, as quais, em análise de seu setor de prevenção e segurança foi confirmada a prática de atividades de alto risco, ativando gatilho de bloqueio na operação.

A r. sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Destarte, diante das transações que a ré considerou atípicas, não se mostra indevido o bloqueio preventivo feito pela demandada para fins de verificação das movimentações realizadas. Contudo, o prazo de 120 (cento e vinte) dias informado pela própria empresa à análise das supostas práticas indevidas em tratativas firmadas via aplicativo de mensagens (ID 13913797) com o autor, já transcorreu sem que fosse comprovada a restituição da quantia bloqueada, ou mesmo o resultado apurado pela análise. Fato é que a requerida não carreou aos autos nenhum elemento que evidencie possível conduta fraudulenta, ou mesmo que tenha ocorrido contestação, por parte dos titulares dos cartões, acerca das transações efetuadas. Neste contexto, entendo que resta demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço, não pelo bloqueio preventivo, mas sim pela manutenção de restrição da conta mesmo após o demandante demonstrar que efetivamente presta os serviços de serralheria, esquadrias e vidraçaria. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC. No que diz respeito ao dano moral, entendo que este é evidente e restou configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pelo autor, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, teve bloqueado o saldo da conta utilizada para receber os pagamentos de seus clientes, recursos estes que eram indispensáveis para o desenvolvimento de sua atividade profissional e para seu próprio sustento. (...) Fixo pois, o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado, ao mesmo tempo que debita às ofensoras uma efetiva sanção pelo mal que causou. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, para: a) determinar à ré que promova o desbloqueio da conta de titularidade do demandante e a devolução do valor bloqueado, caso ainda não tem realizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data.”

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo que se faz necessária a adequação do polo passivo da presente demanda, substituindo a empresa PDCA. S.A (TON) pela PAGAR. ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em decorrência da incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o feito conduzido, dede logo, pela incorporadora PAGAR. ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., procedendo-se com as anotações necessárias, nos autos e no Sistema de Informação Judicial Eletrônica. No mérito, aduz que não se aplica na relação contratual o direito do consumidor e que houve observância dos termos do contrato com o Recorrido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Aplica-se ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova.

Agravo de instrumento
5006119-24.2022.8.08.0000

Quanto ao mérito, verifico que o prazo informado pela própria empresa à análise das supostas práticas indevidas em tratativas firmadas (ID 13913797) transcorreu sem que fosse comprovada a restituição da quantia bloqueada.

Diante disso, a r. sentença de piso entendeu que restou cabalmente demonstrado o prejuízo do autor sem qualquer informação da ré:

“
O pleito autoral se funda em suposta falha no serviço prestado pela ré, notadamente pelo bloqueio do saldo existente na conta do autor em razão de suspeita de atividades fraudulentas.

De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadradas nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. É incontroverso que o demandante utilizava os serviços prestados pela ré, empregando a máquina de cartão para a venda de aparelhos celulares, até que sua conta foi bloqueada em abril de 12/04/2022, por suspeita de transações fraudulentas.

O autor nega que tenha violado os termos de uso da plataforma, aduzindo que todos os pagamentos ocorreram de forma regular e que estão relacionados com os serviços por ele prestados. Do que consta nos autos, o requerente atua informalmente com compra e venda de celulares (ID 15595745). Desconhece o recebimento do e-mail supostamente enviado pela reclamada no dia 25/04/2022, objetivando o a comunicação de descredenciamento de seu descredenciamento e retenção de valores durante o período de 120 (cento e vinte) dias destinados a análise de eventual fraude.

Por outro lado, a demandada defende que ocorreram movimentações suspeitas na conta do requerente, as quais,
em análise de seu setor de prevenção e segurança foi confirmada a prática de atividades de alto risco, ativando gatilho de bloqueio na operação. A conta foi bloqueada para análise. Tudo está previsto no instrumento contratual celebrado entre as partes
.

Instada a apresentar os termos de uso da máquina de cartão, a empresa demanda vinculou o documento aos autos (ID 21028278) donde verifico que, na cláusula 6.3, a ré pode bloquear a conta e o saldo nela contido caso haja descumprimento dos termos de uso, inclusive por suspeita de irregularidade, fraude e operações fora do padrão de uso:
6.3. As Contratadas, suas Afiliadas e/ou Parceiros reservam-se o direito de, a seu critério e a qualquer tempo:

a) Alterar ou remover funcionalidades da Plataforma Ton ou produtos e/ou serviços disponibilizados por meio da Plataforma Ton que não estejam alinhadas com seus interesses, bem como adicionar novas que tragam benefícios à utilização da Plataforma Ton, sem qualquer comunicação prévia ao Usuário e sem que lhe seja devida qualquer indenização por Perdas;

b) Descontinuar de forma definitiva ou temporária a Plataforma Ton, mediante comunicação prévia ao Usuário e sem que lhe seja devida qualquer indenização a título de Perdas; e/ou

c) Suspender e/ou bloquear preventivamente o cadastro do Usuário, bem como qualquer acesso e uso da Plataforma Ton, pelo período estabelecido na regulamentação aplicável, em caso de suspeita de fraude, obtenção de benefício e/ou vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer condições previstas neste Termo, seus Anexos e/ou na legislação aplicável. Nesses casos, não será devida qualquer indenização ao Usuário, sendo certo que as Contratadas, suas Afiliadas e/ou Parceiros poderão promover a competente ação de regresso, se necessário, bem como tomar quaisquer outras medidas necessárias para perseguir e resguardar seus interesses.

Destarte, diante das transações que a ré considerou atípicas, não se mostra indevido o bloqueio preventivo feito pela demandada para fins de verificação das movimentações realizadas. Contudo, o prazo de 120 (cento e vinte) dias informado pela própria empresa à análise das supostas práticas indevidas em tratativas firmadas via aplicativo de mensagens (ID 13913797) com o autor, já transcorreu sem que fosse comprovada a restituição da quantia bloqueada, ou mesmo o resultado apurado pela análise.

Fato é que a requerida não carreou aos autos nenhum elemento que evidencie possível conduta fraudulenta, ou mesmo que tenha ocorrido contestação, por parte dos titulares dos cartões, acerca das transações efetuadas.

Neste contexto, entendo que resta demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço, não pelo bloqueio preventivo, mas sim pela manutenção de restrição da conta mesmo após o demandante demonstrar que efetivamente presta os serviços de
serralheria, esquadrias e vidraçaria. Por conseguinte, deve ser a requerida responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)